Tribunal: TJES
Processo: 5034587-18.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034587-18.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: REBEKA PAULA FERNANDES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5034587-18.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO:
REBEKA PAULA FERNANDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE POR TERCEIRO EM APLICATIVO (
WHATSAPP
). OMISSÃO DA PLATAFORMA APÓS NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela plataforma ré (Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.) em face de sentença que a condenou a remover/bloquear uma conta falsa de WhatsApp vinculada ao nome e foto da autora, sob pena de multa diária, e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A demanda originou-se após a parte autora, advogada, comunicar administrativamente a plataforma sobre o uso fraudulento de sua imagem por estelionatários, sem obter a devida suspensão ou remoção da conta por parte da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões principais em discussão: (i) saber se a plataforma detém legitimidade passiva e se há interesse de agir (afastamento da perda do objeto); (ii) saber se a conduta omissiva da requerida, após notificação da fraude praticada por terceiro, configura falha na prestação do serviço; e (iii) saber se há dever de indenizar por danos morais e se o montante arbitrado atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitam-se as preliminares suscitadas. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato; outrossim, é firme o entendimento de que o Facebook Brasil responde judicialmente pelo WhatsApp por integrarem o mesmo grupo econômico. A desativação superveniente da conta não afasta o interesse de agir quanto à análise da conduta ilícita pretérita e ao pleito indenizatório autônomo.

Em sede de relações de consumo, a responsabilidade civil do prestador de serviço é objetiva, pautada na teoria do risco-atividade. 6. Embora a plataforma não seja responsável direta pelo ato criminoso do estelionatário, responde pela inércia e desídia ao não suspender ou apurar o perfil fraudulento imediatamente após a formalização de denúncia pela usuária. A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a adoção diligente e célere de medidas protetivas de segurança.

O uso indevido da imagem, associado ao abalo na credibilidade profissional e à honra objetiva da advogada perante seus clientes, transborda o mero aborrecimento, restando configurado o dano moral indenizável.

O valor arbitrado na origem (R$ 5.000,00) afigura-se razoável, pedagógico e proporcional à gravidade do fato, não comportando revisão por não ser exorbitante ou irrisório (Enunciado 32 dos Juizados Especiais do ES).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A omissão injustificada da plataforma de aplicativo de mensagens em promover o bloqueio ou a suspensão cautelar de conta fraudulenta, após regular notificação da vítima, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais. 2. A responsabilidade civil, nestas hipóteses, não deriva da conduta criminosa de terceiro, mas do descumprimento do dever de segurança e da inércia administrativa da própria operadora perante o evento lesivo reportado."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, X;

CC/2002, arts. 186, 406 e 927;

CDC/1990, arts. 6º, VI, 12 a 25;

CPC/2015, arts. 373, II, e 487, I;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5004763-57.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara;

STJ, Súmula nº 362;

Sistema dos Juizados Especiais do ES, Enunciados nº 11 e nº 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
REBEKA PAULA FERNANDES
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos (ID
18531375
), nos termos do dispositivo a seguir:

POSTO ISSO
, nos autos do processo nº 5034587-18.2025.8.08.0024,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que
TORNO DEFINITIVA
a decisão liminar de ID 77505628 e, considerando o reiterado descumprimento noticiado nos autos,
DETERMINO
que a requerida,
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
, remova e/ou bloqueie integralmente a conta do aplicativo WhatsApp vinculada à linha telefônica (27) 99834-0747, no
novo prazo de 48 (quarenta e oito) horas
, sob pena de multa diária que
MAJORO
para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, limitada ao novo teto de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.
CONDENO
a requerida a pagar à requerente, a título de indenização por danos morais, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação (03/09/2025) até o arbitramento (data desta sentença) aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) (art. 406, §1º do Código Civil Brasileiro); e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se, unicamente, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), na forma do art. 406 do Código Civil e da Súmula nº 362 do STJ.

Em sede recursal (ID 18531376), a parte recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva e perda superveniente do objeto. No mérito, sustenta, em suma, a ausência de responsabilidade e inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que o ilícito foi praticado por terceiros. Pleiteia a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões (ID 18531381), em que arguiu, preliminarmente, a inobservância ao Princípio da Dialeticidade. No mérito, refutou as teses recursais e pugnou pela manutenção integral da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois estão ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-las.

Preliminares

Da Inobservância ao Princípio da Dialeticidade

Rejeita-se a preliminar de inobservância à dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões, porquanto o recurso apresenta impugnação específica e correlata aos fundamentos da r. Sentença, cumprindo o requisito de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão de primeiro grau.

Da Ilegitimidade Passiva

A preliminar arguida pela recorrente Facebook Brasil não prospera. Adotando a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser analisadas em abstrato, a partir das alegações da inicial. No caso, a parte autora imputa à requerida a responsabilidade pela omissão na remoção de perfil fraudulento em plataforma sob sua gestão. Ademais, como bem apontado pelo Juízo
a quo
, o TJES consolidou o entendimento de que o Facebook Brasil responde judicialmente pelo WhatsApp por integrarem o mesmo grupo econômico no país (vide:
TJ-ES - AI: 5004763-57.2023.8.08.0000, Rel. Raphael Americano Câmara
). Assim, rejeito a preliminar.

Da Perda Superveniente do Objeto

Quanto à alegada perda do objeto, rejeito-a. O fato de a conta não estar mais ativa no aplicativo
WhatsApp
não retira do Judiciário a obrigação de analisar a legalidade da conduta da ré à época dos fatos. O pleito indenizatório é autônomo e fundamenta-se na demora injustificada da recorrente em reagir ao alerta de fraude, mantendo vivo o interesse processual quanto ao mérito da responsabilidade civil.

Superadas as questões processuais, passo à análise do Mérito.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso caracteriza relação de consumo, o que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e o Juiz sentenciante acertou ao reconhecê-la.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo (contratual e extracontratual), o qual se funda na teoria do risco-atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Com acerto decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório. É imperioso registrar que, de fato, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a ausência de falha na prestação de serviços.

Infere-se dos autos que a parte autora, advogada, foi vítima de estelionatário que utilizou o número (27) 99834-0747 com seu nome e foto para aplicar golpes. Restou comprovado que vários dos seus clientes foram abordados pelo fraudador através do aplicativo
WhatsApp,
o qual se passava pela advogada, ora autora (IDs 18531350 e 18531352).

A requerida, no caso, não responde pela ação dos estelionatários, mas, sim, pela omissão após ser comunicada da utilização da conta para fraude, quando deveria ter no mínimo suspendido a sua utilização para apurar o fato. Compulsando os autos, verifica-se que a plataforma, embora formalmente comunicada do evento danoso através de denúncia administrativa (IDs 18531348, 18531357, 18531351 e 18531349), quedou-se inerte. Tal desídia permitiu a perpetuação da fraude e a utilização indevida do nome e imagem da advogada perante seus clientes. Verifica-se nos autos que a requerida não demonstrou ter adotado qualquer medida célere para remover a conta após ser notificada pela autora.

Ressalta-se que a parte requerida não colacionou aos autos o histórico de atividade da conta (
logs)
que comprovasse ter sido ela a responsável pela desativação imediata após a denúncia da autora. Pelo contrário, sua linha de defesa insiste na impossibilidade de cumprimento da medida, o que permite concluir que a eventual desativação da conta decorreu ou da ação dos próprios estelionatários (após colherem os frutos do crime) ou de denúncias de terceiros, mas não de uma postura diligente da plataforma em proteção ao nome do profissional lesado (art. 373, II do CPC).

In casu
, a falha na prestação do serviço pela recorrente restou inequivocamente demonstrada. A omissão consiste na demora injustificada e excessiva em adotar medidas eficazes para cessar a fraude, permitindo que terceiros continuassem a utilizar a imagem da recorrida para a prática de ilícitos, mesmo após o alerta formal de segurança. Tal desídia configura conduta ilícita, violando o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O dano moral, na hipótese, é evidente e transborda o mero aborrecimento cotidiano. A utilização indevida da imagem e do nome de uma advogada para a aplicação de golpes atinge a esfera íntima, a sua honra objetiva e credibilidade profissional - pilares essenciais ao exercício da advocacia e bens juridicamente tutelados (Art. 5º, X, CF).

A inércia da plataforma, ao ignorar a gravidade dos fatos notificados, gerou uma exposição nociva que compromete a confiança depositada pelos clientes no profissional, impondo-se, assim, o dever de indenizar.

O
quantum
fixado na sentença a título de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é adequado e revela-se proporcional e razoável ao fato. Enfim, o montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico e punitivo, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.
” Assim, considerando que o montante indicado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

No que tange à obrigação de fazer, a ré alega impossibilidade técnica. Todavia, o sistema judiciário brasileiro não admite a escusa de cumprimento de ordens por empresas que exploram o mercado nacional lucrando com dados de brasileiros. A obrigação era perfeitamente exequível à época do comando judicial, restando acertada a r. sentença ao torná-la definitiva.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial (ID 18531375). CONDENO a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de maio de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)